Tribunal: TJDFT
Processo: 0749745-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749745-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TMML CONFECÇÕES LTDA RECORRIDOS: ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, ALEX GONÇALVES DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. MULTA E ENCARGOS LOCATÍCIOS. AVARIAS. VISTORIA INICIAL E FINAL. AUSÊNCIA. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO DE REFERÊNCIA NÃO ESPECIFICADO. PROVAS INIDÔNEAS E INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dentre as obrigações impostas ao locatário na Lei do Inquilinato (art. 23 da Lei 8.245/91), está elencada a restituição do imóvel, ao final da locação, no estado em que o recebeu (inc. III). 2. Para comprovar a obrigação do locatário de reparar dano no imóvel locado, o laudo de vistoria é essencial, tanto na entrega como na restituição do imóvel. 3. Em relação à multa por atraso no pagamento dos alugueis, não há demonstração acerca da data em que ocorreu o pagamento em atraso. Do mesmo modo, não obstante os débitos do fornecimento de energia elétrica constituírem obrigação pessoal, não há comprovação certa e induvidosa no sentido de tratar-se do período de locação do imóvel apto a validar a cobrança. 4. Não se afigura possível exigir o pagamento da penalidade prevista no contrato se o locador deixa de comprovar o descumprimento da obrigação a cargo do locatário. 5. É cediço que os fatos não contestados especificamente tem a presunção de veracidade relativa, que pode ser elidida a critério do julgador. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 341 do CPC, sustentando que os recorridos não impugnaram, especificadamente, nenhum dos valores e documentos acostados na inicial, de modo que deve ser reconhecida a presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação e a total procedência da ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 341 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “5. O princípio da concentração da defesa ou da eventualidade impõe ao réu o ônus de impugnar, especificadamente, as alegações de fato formuladas pelo autor, sob pena de serem havidas como verdadeiras (art. 341 do CPC/2015). A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação, todavia, é relativa, não impedindo que o julgador, à luz das provas produzidas no processo, forme livremente a sua convicção, bem como atinge apenas as questões de fato” (REsp n. 1.885.201/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no (AREsp n. 1.671.155, Ministro Raul Araújo, DJe de 29/02/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030